Tribunal: TCU
Processo: 012.095/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4799/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.095/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Lacerda Rodrigues (XXX.660.826-XX); Angela Maria Cruzeiro Scaldaferri (XXX.247.306-XX); Arci Auxiliadora Ferreira de Lima (XXX.390.916-XX); Erica Reijane de Andrade (XXX.841.456-XX); Jorge Luiz Maximiano (XXX.872.186-XX); Maria Jose Almeida dos Santos (XXX.283.226-XX); Nicole Lacerda Ribeiro (XXX.227.236-XX); Sara Lacerda Ribeiro (XXX.227.096-XX); Thania de Oliveira Ribeiro (XXX.178.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.